Tribunal: TJES
Processo: 5012950-41.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012950-41.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MILTON QUADRAS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5012950-41.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSE MILTON QUADRAS.

RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DOS CONTRATOS. REEMBOLSO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSE MILTON QUADRAS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação. A demanda originou-se da alegação da parte autora de que foi surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimos consignados (contratos n.º 55014220510-23 e n.º 55013550233-23) que sustenta não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a nulidade dos contratos por vício de consentimento, arguindo que a geolocalização apresentada pelo banco (Praça Altemar Dutra, Centro de Colatina) diverge de sua residência. Aduz, ainda, que a captura de biometria facial não supre a necessidade de manifestação consciente de vontade e que o valor liberado a título de "troco" seria irrisório, configurando prática abusiva. Pleiteia a reforma da sentença para declarar a inexistência dos débitos, com repetição do indébito em dobro e condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia central consiste em definir se houve a regular contratação dos empréstimos consignados (refinanciamentos) números 55014220510-23 e 55013550233-23 que ensejaram os descontos no benefício do autor.

4.

Restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença comporta reforma. Em contestação, a recorrida alega que foram firmados dois contratos de refinanciamento, os quais possuem apenas uma assinatura digital que é realizada mecanicamente e unilateralmente pela recorrida (ID. 18616255 e ID. 18616267), não possuindo assinatura eletrônica válida, em que seja possível sua validação, assim como foto (“selfie”) do recorrente portando documento pessoal com foto ou qualquer outro meio que pudesse demonstrar, ainda que minimamente, a anuência do recorrente com a contratação, afastando-se a regularidade da contratação.

6.

Malgrado seja possível a contratação de empréstimos por meio eletrônico, com assinatura eletrônica ou por biometria facial,
in casu
, verifica-se que a foto do recorrente e de um documento de identificação pessoal acostado ao instrumento contratual, por si só, não são suficientes para comprovar a anuência dele com a contratação e seus termos. É cediço que uma simples foto avulsa do rosto do recorrente e de um documento de identificação é facilmente obtida por estelionatários, evidenciando-se, assim, a fragilidade da autenticidade na adesão/contratação.

7.

As geolocalizações também não coincidem com a residência do autor. A divergência de geolocalização (Praça Altemar Dutra - Hotel vs. Residência do autor) é um indício sério de que a formalização não ocorreu pelo consumidor em seu ambiente privado, mas possivelmente por intermediário ou correspondente bancário em local público. Conforme exposto em réplica, a contratação foi registrada na Praça Altemar Dutra, nº 155, Centro, endereço correspondente ao Colatina Hotel, local público e comercial, totalmente diverso da residência do Recorrente, situada na Rua José Barreto, nº 76, Bairro Fioravante Marino. A distância entre os endereços é de cerca de 4,2 km. A recorrida juntou duas declarações de residência (ID. 18616258 e ID. 18616270), com endereço na Praça Altemar Dutra, mas as declarações não estão assinadas pelo recorrente.

8.

Neste lastro, é cediço que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

9.

Quanto ao pedido de reembolso dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrente, a restituição deve ocorrer em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

10.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Tal ato privou o recorrido, pessoa idosa e hipervulnerável, de parte de seus proventos, gerando aflição, angústia e abalo à sua dignidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

11.

O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo

12.

Neste lastro, o
quantum
indenizatório deve ser fixado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

13.

Por derradeiro, quanto à taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, houve a alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

14.

Nesse sentido, quanto aos índices aplicáveis, até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de:

a)
DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimos objeto destes autos (nºs 55-014220510/23 e 51-014220486/23) e a inexistência de relação jurídica;

b)
COMPELIR
o recorrido BANCO DAYCOVAL S.A. a baixar os negócios jurídicos dos autos, os débitos e a se abster de cobrar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

c)
CONDENAR
o recorrido BANCO DAYCOVAL S.A. a restituir ao recorrente JOSE MILTON QUADRAS a quantia descontada em dobro, com correção monetária e juros desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual (Súmulas 43 e 54 do STJ), apurados por simples cálculo aritmético;

d)
CONDENAR
o Recorrido BANCO DAYCOVAL S.A. a indenizar, a título de danos morais, o recorrente JOSE MILTON QUADRAS na quantia de 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ e artigo 398, do CC), apurados por simples cálculo aritmético.

e)
DETERMINAR
que até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

16.

Haverá a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta do Autor e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

17.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)